Tribunal: STF
Processo: CJ 6254
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-09
Data de publicação: 1980-10-09

Ementa:
COMPETÊNCIA. FALSIDADE DE CERTIFICADO DE RESERVISTA. CRIME COMUM.
JUSTIÇA ESTADUAL. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, E NÃO DA
JUSTIÇA MILITAR, DESDE QUE A DESCRIÇÃO CONSTANTE DA DENUNCIA SE
SUBSOME A FIGURA DO DIREITO PENAL COMUM, POR NÃO AFETAR O SERVIÇO
MILITAR OU QUALQUER INTERESSE FEDERAL. PRECEDENTE DO STF.